Tribunal: CARF
Processo: 10183.723236/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.723236/2017-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.894 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Recorrente
MARTA INES FIORENZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, reestabelecendo a dedução da despesa médica de R$825,00.
Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior, Ana Claudia Borges de Oliveira e
Wilderson Botto, que deram-lhe provimento, para restabelecer reportada glosa no limite do valor
ainda em litígio.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado(a)), Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo Rigo
Pinheiro, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a) para eventuais participações),
Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.723236/2017-27
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.894 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.723236/2017-27

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 22 a 25), decorrente de
trabalho de malha, exercício 2016, em razão de dedução indevida de despesas médicas,
tendo resultado em redução do imposto a restituir.
Na impugnação de fls. 03 a autuada alegou, em síntese, que as despesas ocorreram
efetivamente, conforme comprovantes que junta.
Revisando de ofício o lançamento a DRF Cuiabá emitiu o Despacho Decisório de fls.
31, tendo acatado em parte os comprovantes de despesas apresentados, com exceção do
recibo de despesas odontológicas no valor de R$ 15.115,00, em razão de tal importância
não ter sido declarada pelo prestador do serviço, e em razão da ausência de
comprovação efetiva da realização do tratamento, bem como da realização do
pagamento.
A revisão de ofício restabeleceu parcialmente o valor do imposto a restituir para R$
558,24.
Tendo sito cientificada do teor do despacho decisório, a contribuinte se manifestou
reiterando pela dedução da despesa odontológica no valor de R$ 15.115,00.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido,
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/08/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 06/09/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os
requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo
pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A contribuinte questiona apenas parcialmente a dedução, no valor de
R$10.305,49.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

DESPESAS MÉDICAS
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.894 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.723236/2017-27

Acatando em parte as alegações da impugnante, a autoridade lançadora revisou de
ofício o lançamento, tendo restabelecido em parte o valor do imposto a restituir.
Após a ciência do despacho decisório que reviu o lançamento a contribuinte se
manifestou reiterando pela manutenção total das deduções.
No despacho decisório de revisão do lançamento a autoridade revisora deixou bem claro
que o recibo relativo às despesas odontológicas não seria aceito em razão da ausência de
comprovação efetiva da realização do tratamento, bem como da realização do
pagamento.
Na sua manifestação a contribuinte poderia ter juntado cópias de exames e relatórios de
procedimentos visando a comprovação da realização do tratamento, bem como poderia
ter juntado cópia de cheque, de extrato bancário ou de fatura de cartão de crédito
comprovando a realização do pagamento. Como não houve tais comprovações a glosa
da dedução deve ser mantida.
Observo que, em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou declaração,
emitida pelo profissional, detalhando todo o procedimento e custos.
Quanto à comprovação financeira, trouxe apenas uma cópia de cheque (fl. 116,
repetido à fl. 117), de R$825,00, em nome da profissional. As demais cópias de cheque estão em
nome de terceiros, não compõem todo o valor do recibo, de R$15.115,00. Observo, inclusive,
que foi apresentada cópia de cheque emitido posteriormente à emissão do citado recibo.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de reestabelecer a despesa médica de R$825,00.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 138
DF CARF MF
Original